Tribunal: TJDFT
Processo: 0708654-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. inocorrência de prescrição. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE DEVIDAMENTE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que acolheu prejudicial de mérito de prescrição e julgou improcedente o pedido inicial, atinente à condenação do Distrito Federal ao pagamento de dívidas de exercícios anteriores reconhecidas administrativamente.
2. No caso, inexiste demonstração de vício ou nulidade apta a afastar a presução de veracidade e legitimidade da declaração emitida pela Administração Pública na data de 24/08/2022 (ID 47787936), a qual comprova o transcurso de Processos Administrativos desde o ano de 2012, e a referência final da dívida mais antiga em dezembro de 2007.
3. Conforme o princípio da Actio Nata, o marco inicial de contagem da prescrição quinquenal é a lesão ao direito. Contudo, o Art. 4o do Decreto 20.910/1932 estabelece: “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
4. Ademais, o ato administrativo que reconhece a existência de dívida interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando este a fluir apenas a partir do último ato do processo que causou a interrupção. Inteligência do Art. 202, inciso VI e parágrafo único, do Código Civil, e do posicionamento firmado no julgamento do Tema Repetitivo 23 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1112114/SP).
5. O réu não comprovou a alegação de que o prazo prescricional foi interrompido em momento anterior ao reconhecimento administrativo de 24/08/2022.
6. Ressalta-se, ainda, que o reconhecimento administrativo do crédito após o decurso do prazo prescricional configura renúncia a prescrição, na forma do Art.191 do Código Civil. Prejudicial de mérito afastada.
7. A parte autora logrou comprovar o reconhecimento administrativo por dívidas de exercícios anteriores, emitido pelo Distrito Federal, na data de 24/08/2022.
8. Caberia a parte ré a apresentação de prova desconstituiva do direito do autor (Art. 373, II, CPC), situação não verificada no caso em contexto.
9. Com efeito, merece reforma a sentença vergastada para condenar o réu ao pagamento da dívida reconhecida administrativamente.
10. Ante a ausência de informação diversa no reconhecimento administrativo, acolhe-se a alegação do Distrito Federal de que os valores descritos no referido Ato Administrativo, os quais somados perfazem a quantia de R$9.822,00, já se encontram atualizados monetariamente até 24/08/2022.
11. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$9.822,00, a título de dívidas de exercícios anteriores. Correção monetária pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora (EC 113/2021), a partir de 24/08/2022.
12. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito afastada. Parcialmente provido.
13. Sem custas processuais adicionais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.